Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, mesmo se superada a etapa da admissibilidade, nos termos da Resolução 344/2022, não restou configurada a ocorrência de prescrição; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso interposto e determinar o seu arquivamento, após comunicação à recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peças 505 e 512. 1. Processo TC- Processo 007.181/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.310/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.311/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.306/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Andre Luiz Teixeira Lima (XXX.788.894-XX); Antonio Gomes Leite Filho (XXX.037.168-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Daniele Lima da Rocha (XXX.222.977-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Joao Paulo Boia (XXX.634.467-XX); Jurema Santos Rozsanyi Nunes (XXX.317.767-XX); Lidia Maria Ferraz do Amaral (XXX.790.378-XX); Luiz Carlos Lima (XXX.397.946-XX); Marcos de Leu Araujo (XXX.614.587-XX); Marina Maia dos Santos Bastos (XXX.754.167-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda (30.257.513/0001-43). 1.3. Recorrente: Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda (30.257.513/0001-43). 1.4. Órgão/Entidade: Base Aérea de Santa Cruz - Comando da Aeronáutica; Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Sergio Giorgio Rita Fracassi, representando Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda; Regianne dos Santos Lito (43518/OAB-DF), Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF) e outros, representando Antonio Gomes Leite Filho; Janaina Augusto de Campos (11694/OAB-DF), Ricardo Rodrigues Figueiredo (15050/OAB-DF) e outros, representando Jurema Santos Rozsanyi Nunes; Jose Cecilio Busquet Sant Anna (90.310/OAB-RJ), representando Amilton de Albuquerque Santos; Pedro Albino de Paiva, representando Roberto Jorge Rita Fracassi; Pedro Albino de Paiva, representando Sergio Giorgio Rita Fracassi; Flavia Castelo de Moura Branco (13407/OAB-DF), representando Joao Paulo Boia; Ursula Suaid Porto Guimarães Borges (34.558/OAB-DF), Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (44089/OAB-DF) e outros, representando Herman Rubens Walenkamp; Juliana Malafaia Moreira Ferreira, Mauro Santos da Silva e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.